Tribunal: TJBA
Processo: 8001362-65.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001362-65.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

APELADO: ERISMEIRE SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE IBICUÍ. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS DA CARREIRA PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. DISTINÇÃO COM O TEMA 1218 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. DESCABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Ibicuí contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por professora da rede municipal de ensino, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças entre o vencimento básico recebido e o Piso Salarial Nacional do Magistério, bem como dos reflexos nas demais verbas remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

2. A autora alegou exercer o cargo de professora com jornada de 40 horas semanais e perceber vencimento básico inferior ao piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008. Requereu o pagamento das diferenças salariais e a incidência reflexa nas vantagens previstas no plano de carreira municipal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Piso Salarial Nacional do Magistério deve ser aferido a partir do vencimento básico ou da remuneração global da servidora; (ii) saber se a atualização do piso nacional repercute automaticamente nas vantagens e gratificações previstas na legislação municipal; e (iii) saber se é válida a fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, fixou entendimento de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada a utilização de gratificações e vantagens pessoais para composição do valor mínimo legal.

5. As fichas financeiras da autora demonstram que o vencimento básico pago pelo Município era inferior ao piso nacional fixado pelo MEC para o exercício correspondente, caracterizando descumprimento da Lei nº 11.738/2008.

6. O Tema Repetitivo nº 911 do STJ estabeleceu que a repercussão do piso nacional sobre vantagens e gratificações depende de previsão na legislação local. No caso, a Lei Municipal nº 006/2001 prevê expressamente que adicionais e incentivos funcionais incidem sobre o vencimento básico, o que autoriza os reflexos reconhecidos na sentença.

7. A incidência reflexa decorre da própria estrutura remuneratória da carreira municipal, sob pena de desfiguração da progressão funcional e achatamento remuneratório entre os níveis da carreira do magistério.

8. O Tema nº 1218 da Repercussão Geral do STF não impede o reconhecimento do direito vindicado, pois a controvérsia dos autos decorre da aplicação conjugada da Lei Federal nº 11.738/2008 com a legislação municipal que disciplina a carreira do magistério local.

9. Assiste razão parcial ao apelante quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo ilíquida a sentença proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer apenas na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seja fixado na fase de liquidação de sentença, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001362-65.2023.8.05.0102
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBICUI e como apelada ERISMEIRE SANTOS FRANCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)